Tribunal: STF
Processo: ARE 1567657
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Convocação de candidato. Notificação por e-mail. Princípios da publicidade e razoabilidade. Impossibilidade de reexame de fatos, provas e edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O Tribunal de origem concedeu mandado de segurança, reformando a decisão de primeira instância, por entender que a convocação via e-mail padronizado, após seis anos da homologação do concurso, sem comprovação de ciência, violava os princípios da publicidade e da razoabilidade.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de recurso extraordinário, é possível o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas editalícias, para avaliar a validade da forma de convocação de candidato em concurso público, em face dos princípios da publicidade e da razoabilidade.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.



    5. A análise da controvérsia, que diz respeito à validade da forma de notificação de candidato para posse em concurso público após longo lapso temporal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas do edital.



    6. O reexame de fatos, provas e cláusulas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    7. A discussão não se alinha ao Tema 485 da sistemática da repercussão geral, que trata da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, uma vez que o cerne da presente demanda versa sobre a forma de convocação para posse em cargo público.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo Regimental não provido.